Tribunal: STF
Processo: RE 85363
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
I.S.S. BASE DE CALCULO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCIEDADE
PROFISSIONAIS.
TRIBUTAÇÃO NA FORMA FIXA, FACE A INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DO
DECRETO-LEI N 406/68, ART. 9 , PARAGRAFO 3 , COM A REDAÇÃO DO
DECRETO-LEI N. .. 834/69 E LEI DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO N .. .
7.410/69.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE NA SÚMULA
NS. 400, 1 PARTE, 369, 279, 282 E 356.